Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-85.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021457-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL FIGUEIREDO BOGUE - CPF: 006.897.601-16 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERSOS PROTOCOLOS. CONSUMIDOR QUE FICOU 4(QUATRO DIAS) SEM O SERVIÇO. ESPOSA OPERADA E CRIANÇA PEQUENA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente na ausência do atendimento às solicitações diante da falta de energia, que não consegue solucionar o problema administrativamente, tendo seu fornecimento de energia suspenso por queima do disjuntor na parte externa de responsabilidade de equipe técnica da energisa, situação que perdurou por 4 (quatro) dias, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral, agravada diante da situação de pós operatório da esposa do consumidor titular assim como criança pequena.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021457-85.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Samuel Figueiredo Bogue

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

O consumidor alega que na data de 07 de fevereiro de 2023, a partir das 19horas percebeu que a energia de sua residência estava somente com meia fase, onde nada funcionava. Informa que realizou diversos protocolos via 0800 e através do aplicativo: 101754140, 1017790289, 101822611, 101849934, 101858621, 9325422635, 9325446477, 9325608827 e 9325706528.

Assevera que embora tenha solicitado a presença da requerida para verificar o problema, o autor e sua família, ficaram sem energia elétrica dos dias 07/02/2023 à 10/02/2023, sem que nada fosse feito, sendo que somente no dia 10/02/2023 a requerida compareceu a residência do autor e identificou que o problema estava no disjuntor localizado no padrão de energia elétrica da unidade consumidora do autor, tendo sido este trocado e finalmente solucionado o problema. Aduz que tem criança pequena em casa e sua esposa estava recém operada, juntando provas do referido.

Em sua defesa a reclamada, alega não ter responsabilidade sobre o disjuntor, contudo, a ligação antes do padrão deve ser realizada por profissionais capacitados da própria concessionária, tanto fica clara essa situação, que a parte autora, relata que após 03 dias teve seu pedido atendido pela concessionária que realizou a troca do disjuntor.

Ora, se de fato a concessionária não tivesse a devida obrigação, orientaria o consumidor, a proceder com a troca, chamando um técnico responsável, o que não ocorreu no caso dos autos, considerando que a mesma efetuou a troca e resolveu a situação do cliente, esta ocorreu de forma tardia, posto que o reclamante e sua família permaneceram por 03 dias sem o fornecimento de energia elétrica.

O fato da ENERGISA ser a concessionária de serviço público, não afasta a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso. Configurado o dano, ante a deficiente prestação de serviços que redundou na falta de energia elétrica na residência do consumidor por longo período, impõe a concessionária o dever de indenizar o dano moral sofrido.

Desta forma, dada à verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Reclamada provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, esclareço que pelo período em que o consumidor ficou com o fornecimento de energia elétrico suspenso (07/02/2023 a 10/02/2023), entendo que deve ser acolhida a pretensão no sentido de majorar o valor da condenação por dano moral, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente pela Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante e
Dou-lhe parcial provimento
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023